Tribunal: STF
Processo: Rcl 39622
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a qual teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que: (a) na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por trabalhador terceirizado, o qual pleiteia “o recebimento do mesmo salário e benefícios dos empregados públicos da concessionária de energia elétrica, sob a alegação de que se trataria de terceirização ilícita de atividade-fim”(fl. 2); (b)“acompanhando o deferido em sentença, em grau de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferiu acórdão no qual deixou de observar o disposto no artigo 25, §1°, da Lei 9.897/95 sem, contudo, declará-lo inconstitucional e declarou a ilicitude da contratação da ENGELMINAS pela CEMIG, estendendo a EDSON JOSÉ benefícios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho - CCT desta empresa”(fl. 2); e (c) “ao decidir desta maneira, o Egrégio TRT-3 deixou de aplicar a norma contida no artigo 25, §1°, da Lei 9.897/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, o que contraria a literalidade da Súmula Vinculante n°. 10 deste Excelso Supremo Tribunal Federal. Incide, por óbvio, em aparente fundamentação. Vale dizer, a pretensa interpretação dada pelo v. acórdão reclamado afasta do ordenamento jurídico a vigência da Lei de Concessões, relegando-a apenas ao plano administrativo e como se não fosse aplicável à relação de contratação havida” (fl. 4).
    Requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada. Ao final, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, procedendo-se a cassação do Acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante n°. 10, determinando-se o retorno dos autos ao TRT-3 a fim de que profira nova decisão, condenado o Reclamado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais” (doc. 1, fl. 16). “Por fim, nos termos do Artigo 85 do CPC, requer seja a parte Reclamada condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, no montante de 20%” (doc. 1, fl. 15).
    É o relatório. Decido.
     No caso, a reclamante pretende impugnar o mesmo acórdão alvo da Reclamação 35.634, de minha relatoria, transitada em julgado em 26/8/2019. Reproduzo, a seguir, a parte dispositiva da decisão publicada em 1º/7/2019:
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por inobservância do art. 97 da CF e SV 10; bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, observado o artigo 949, parágrafo único, do CPC/2015.
    A ora reclamante, na qualidade de empresa contrata pela CEMIG, foi alcançada pela coisa julgada na Reclamação 35.634, o que obsta o exame do pedido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente